Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MORAL.
1. A manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe, porquanto o conjunto probatório é robusto em demonstrar que o motorista, por negligência e imprudência, envolveu-se em sinistro automobilístico, lesionando gravemente transeunte que passava pelo local.
2. As consequências da infração, que obrigam a vítima a conviver com dores e afetam a sua capacidade motora após anos do acidente, são fundamentos idôneos para a valoração negativa da circunstância judicial e edificação da pena-base.
3. Consoante disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, nos crimes culposos, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade qualquer que seja a pena aplicada. Nas condenações à pena igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por apenas uma restritiva de direitos.
4. A sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser razoável e proporcional à gravidade do fato, sopesados os limites mínimo e máximo disciplinados no artigo 293 do CTB.
5. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório.
6. Recurso parcialmente provido.